Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805027-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNI INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO BOI VERDE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ALVEJADA QUE OPORTUNIZOU O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E, CONCOMITANTEMENTE, DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES PARA A IMISSÃO DO CREDOR NA SUA POSSE. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO INOCORRIDO, TAMPOUCO A CONSEQUENTE DESOCUPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR NÃO DEVE PREVALECER EM RELAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA. EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA REESTABELECIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNI INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº
0002209-38.2016.814.0000,
promovido por
FRIGORÍFICO BOI VERDE LTDA ME
.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou Ação Ordinária de Rescisão Contratual nº
0002209-38.2016.814.0026, sobrevindo homologação do acordo judicial (Id. 2010712-págs. 02/07), por meio do qual foi entabulada a venda e compra do seu estabelecimento empresarial com a parte ora agravante, cuja inadimplência deflagrou o cumprimento de sentença originário (Id. 1863591), onde foi requerida a satisfação do crédito no valor de R$6.414.503,42 (seis milhões, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos).

Em decisão de Id. 1863594
, o juízo de origem oportunizou o pagamento voluntário do débito exequendo e, no mesmo ato, a imediata desocupação do imóvel, mediante expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte exequente/agravada.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso

(Id. 1863435)
, em cujas razões sustenta que
a decisão agravada
é incoerente com as normas processuais vigentes, notadamente porque teria determinado a desocupação do imóvel antes mesmo de oportunizar o adimplemento voluntário da obrigação e o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, pois entende que deveria o juízo singular esperar o vencimento do prazo para impugnação, e somente após a homologação dos valores, determinar o cumprimento da imissão na posse caso entendesse necessário.
Outrossim,
pugnou, ao cabo, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os reflexos da decisão agravada e, no mérito, requereu o seu provimento, para reformá-la, afastando-se a imissão na posse determinada.

A tutela provisória de urgência recursal foi concedida (Id. 1946919)
, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, vislumbrando esta relatora, em princípio, a incompatibilidade entre a intimação para o adimplemento voluntário da obrigação assumida no acordo homologado, objeto do cumprimento de sentença, e a concomitante medida de imissão de posse deferida.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 2010710)
, esgrimando que a desocupação imediata não seria mais do que mera consequência, expressamente prevista, do inadimplemento do acordo entabulado por livre manifestação das partes, de maneira que não haveria justificativa para o aguardo do cumprimento voluntário da obrigação. Acrescenta que segundo a cláusula IX.II, a rescisão do contrato importaria no vencimento antecipado das demais parcelas e na imediata devolução do imóvel. Outrossim, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1895662, Id. 1895663, Id. 1895664, Id. 1895765 e Id. 1895766). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da medida de imissão de posse determinada pelo juízo
a quo
.

Pois bem, esclareço inicialmente, que concedi a tutela provisória de urgência recursal em 12/07/2019, vislumbrando prematura, à época, a medida determinada pelo juízo de origem antes de oportunizado o adimplemento voluntário do crédito exequendo e da impugnação ao cumprimento de sentença, afigurando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco da dano grave ou de difícil reparação, à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Contudo, decorridos quase três anos, o panorama processual que se revela na origem é outro, pois não apenas a parte executada/agravante não adimpliu voluntariamente a obrigação contraída, como já apresentou impugnação (Id. 3088804) que, inclusive, foi rejeitada, conforme se depreende do documento de Id. 2907527, fato que fragiliza a probabilidade do direito ora vindicado.

Demais disso, elucidou a parte ora agravada em contrarrazões, que a parte agravante contraíra, mediante as cláusulas IX. I e IX.II do acordo homologado em juízo, a obrigação de desocupar imediatamente o imóvel na hipótese de inadimplemento de qualquer das parcelas, consoante se depreende do teor extraído do documento de Id.

2010712-pág. 06, a seguir transcrito:

IX - DO INADIMPLAMENTO E RESCISÃO

IX.I
- O inadimplemento de qualquer parcela mencionada na cláusula III, a contar das datas estipuladas no mesmo, importar no vencimento antecipado das demais e na rescisão imediata deste contrato, perdendo a COMPRADORA os valores pagos nas parcelas anteriores, e impedindo que eventual discussão sobre indenização, reposição, compensação ou reteno de bens móveis ou imóveis do estabelecimento comercial da EMPRESA.

IX.II
-
Nesta hipótese do Item IX.I supra, operar-se- a devolução imediata da posse do imóvel, nas mesmas condições em que foi entregue, onde se sedia o estabelecimento comercial e operação e administração da EMPRESA
. Neste caso poderão ser tomadas as medidas judiciais cabíveis, pelo que ser devido, ainda, pela COMPRADORA, eventuais custas judiciais e aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, bem como multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado até a época da rescisão, além de eventuais perdas e danos a serem apuradas.

Ora, restou incontroverso o inadimplemento do acordo, inclusive em relação à desocupação do bem, pois em momento algum a parte executada/agravante o justificou tampouco o negou, limitando-se apenas a questionar pretenso excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

À toda evidência, pois, vislumbro que manter, na atual conjuntura processual, a tutela de urgência recursal tal como deferida, seria penalizar duplamente a parte exequente/agravada, que além de não obter a satisfação do crédito almejado, permaneceria tolhida de usufruir da posse do seu imóvel, fato que denota o
periculum in mora inverso
, notadamente em virtude da possível deterioração pela ação do tempo potencializada pelo eventual desuso de ambas as partes.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da menor onerosidade do devedor não deve se sobrepor à efetividade da execução:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto. 2.
A jurisprudência do STJ entende que, não havendo preponderância do princípio da menor onerosidade do devedor sobre a efetividade da tutela executiva, é possível a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado
. 3. Concluindo o Tribunal de origem que a negativa de modificação do bem penhorado é legítima e que não houve comprovação acerca do benefício da medida para o devedor, descabe ao STJ reverter o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1725899/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. PROCESSO DIVERSO. VALORES REMANESCENTES. PENHORA. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4.
Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva
. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por derradeiro,
deixo de conhecer da discussão incidental acerca do excesso de execução na origem
, pois seria enveredar sobre o convencimento do togado singular na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual já foi desafiada pelo recurso de agravo de instrumento nº 0806651-53.2020.814.0000, também de minha relatoria.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, revogando a tutela provisória de urgência recursal outrora deferida e reestabelecendo os efeitos da decisão alvejada em relação à medida de imissão da parte exequente/agravada na posse do imóvel objeto da contenda.

Belém/PA, 21 de Março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/03/2022